Tribunal: TJES
Processo: 0005171-46.2010.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005171-46.2010.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A, GRECIONE LIMA - ES24055

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “C” E “D”, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca, em conformidade com decisão soberana do Conselho de Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa sustentou ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais e na dosimetria da pena, excesso na fração de aumento empregada e ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que os mesmos fatos teriam sido utilizados tanto na apreciação das circunstâncias do crime quanto no reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal. Subsidiariamente, requereu a redução do aumento promovido na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença apresentou fundamentação suficiente na análise das circunstâncias judiciais e na estruturação da dosimetria da pena; (ii) saber se houve bis in idem pelo reconhecimento das agravantes do art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal, após menção aos mesmos fatos na primeira fase da dosimetria; e (iii) saber se a fração de aumento adotada na segunda fase da dosimetria observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença expôs, de forma suficiente, as etapas do critério trifásico de aplicação da pena, registrando expressamente, na primeira fase, a inexistência de vetores negativamente valorados do art. 59 do Código Penal e fixando a pena-base no mínimo legal de 12 anos de reclusão. A motivação, ainda que sucinta, mostrou-se inteligível e apta a demonstrar o exame das circunstâncias judiciais.

O motivo torpe, reconhecido pelo Conselho de Sentença, não foi valorado na primeira fase, precisamente para evitar bis in idem, por já constituir qualificadora do art. 121, § 2º, I, do Código Penal. Também foram consignadas a neutralidade da culpabilidade em relação ao tipo, a ausência de maus antecedentes, a inexistência de elementos seguros quanto à conduta social e à personalidade, a normalidade das consequências e a neutralidade do comportamento da vítima.

A mera descrição, no campo das circunstâncias do crime, de elementos relacionados ao recurso que dificultou a defesa da vítima e ao meio cruel não implicou dupla valoração, porque o próprio decisum esclareceu que tais dados seriam considerados apenas na segunda fase da dosimetria, tanto que a pena-base permaneceu fixada no mínimo legal. Inexistiu, portanto, exasperação concreta da pena na primeira fase com fundamento nesses elementos.

O bis in idem pressupõe dupla utilização material do mesmo substrato fático para agravar a pena em momentos distintos da dosimetria. No caso, as circunstâncias relativas ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ao meio cruel somente produziram efeitos jurídicos na segunda fase, mediante incidência das agravantes do art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal. Ausente duplicidade valorativa concreta, não há vício a reparar.

Na segunda fase, foram reconhecidas duas agravantes autônomas, sem incidência de atenuantes, com elevação da pena de 12 para 16 anos de reclusão. O acréscimo adotado mostrou-se proporcional, por corresponder, em essência, ao parâmetro de 1/6 para cada agravante, sem desbordar dos limites da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador e em conformidade com a individualização da pena.

A agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, revela maior censurabilidade pela neutralização da possibilidade de defesa da vítima, enquanto a agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal, expressa maior brutalidade na execução do delito. A descrição fática constante da sentença evidenciou fundamento concreto para a incidência cumulativa de ambas, sem excesso irrazoável no quantum de aumento.

Na terceira fase, o juízo singular consignou a inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena, tornando definitiva a reprimenda em 16 anos de reclusão. Não demonstradas nulidade, deficiência de fundamentação, bis in idem ou desproporcionalidade na dosimetria, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: A fixação da pena-base no mínimo legal afasta a alegação de bis in idem quando os elementos fáticos descritos na primeira fase da dosimetria somente produzem efeitos jurídicos na segunda fase, por meio do reconhecimento das agravantes do art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal. A fundamentação sucinta, mas clara e coerente com o método trifásico, é suficiente para validar a dosimetria, e a elevação da pena em razão de duas agravantes autônomas não é desproporcional quando amparada em elementos concretos da execução do delito.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; art. 61, II, “c” e “d”; art. 121, § 2º, I e IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005171-46.2010.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005171-46.2010.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A, GRECIONE LIMA - ES24055

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “C” E “D”, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca, em conformidade com decisão soberana do Conselho de Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa sustentou ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais e na dosimetria da pena, excesso na fração de aumento empregada e ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que os mesmos fatos teriam sido utilizados tanto na apreciação das circunstâncias do crime quanto no reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal. Subsidiariamente, requereu a redução do aumento promovido na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença apresentou fundamentação suficiente na análise das circunstâncias judiciais e na estruturação da dosimetria da pena; (ii) saber se houve bis in idem pelo reconhecimento das agravantes do art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal, após menção aos mesmos fatos na primeira fase da dosimetria; e (iii) saber se a fração de aumento adotada na segunda fase da dosimetria observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença expôs, de forma suficiente, as etapas do critério trifásico de aplicação da pena, registrando expressamente, na primeira fase, a inexistência de vetores negativamente valorados do art. 59 do Código Penal e fixando a pena-base no mínimo legal de 12 anos de reclusão. A motivação, ainda que sucinta, mostrou-se inteligível e apta a demonstrar o exame das circunstâncias judiciais.

O motivo torpe, reconhecido pelo Conselho de Sentença, não foi valorado na primeira fase, precisamente para evitar bis in idem, por já constituir qualificadora do art. 121, § 2º, I, do Código Penal. Também foram consignadas a neutralidade da culpabilidade em relação ao tipo, a ausência de maus antecedentes, a inexistência de elementos seguros quanto à conduta social e à personalidade, a normalidade das consequências e a neutralidade do comportamento da vítima.

A mera descrição, no campo das circunstâncias do crime, de elementos relacionados ao recurso que dificultou a defesa da vítima e ao meio cruel não implicou dupla valoração, porque o próprio decisum esclareceu que tais dados seriam considerados apenas na segunda fase da dosimetria, tanto que a pena-base permaneceu fixada no mínimo legal. Inexistiu, portanto, exasperação concreta da pena na primeira fase com fundamento nesses elementos.

O bis in idem pressupõe dupla utilização material do mesmo substrato fático para agravar a pena em momentos distintos da dosimetria. No caso, as circunstâncias relativas ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ao meio cruel somente produziram efeitos jurídicos na segunda fase, mediante incidência das agravantes do art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal. Ausente duplicidade valorativa concreta, não há vício a reparar.

Na segunda fase, foram reconhecidas duas agravantes autônomas, sem incidência de atenuantes, com elevação da pena de 12 para 16 anos de reclusão. O acréscimo adotado mostrou-se proporcional, por corresponder, em essência, ao parâmetro de 1/6 para cada agravante, sem desbordar dos limites da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador e em conformidade com a individualização da pena.

A agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, revela maior censurabilidade pela neutralização da possibilidade de defesa da vítima, enquanto a agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal, expressa maior brutalidade na execução do delito. A descrição fática constante da sentença evidenciou fundamento concreto para a incidência cumulativa de ambas, sem excesso irrazoável no quantum de aumento.

Na terceira fase, o juízo singular consignou a inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena, tornando definitiva a reprimenda em 16 anos de reclusão. Não demonstradas nulidade, deficiência de fundamentação, bis in idem ou desproporcionalidade na dosimetria, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; art. 61, II, “c” e “d”; art. 121, § 2º, I e IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS PEREIRA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que, em conformidade com decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando pena definitiva em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais e na estruturação da dosimetria da pena. Alega a indevida valoração de elementos relacionados às circunstâncias do crime, às qualificadoras do tipo penal e às agravantes genéricas, com vício na aplicação do sistema trifásico.

Aduz, ainda, excesso na fração utilizada para elevação da reprimenda. Defende que o aumento promovido na dosimetria mostra-se desproporcional, motivo pelo qual pede a redução da exasperação aplicada.

Sustenta, também, ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que os mesmos fatos narrados na sentença, para exame das circunstâncias do crime, teriam sido novamente utilizados para justificar a incidência das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal. Com base nessa premissa, requer o afastamento das agravantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de exclusão das agravantes, postula a redução do aumento promovido na segunda fase, por reputá-lo excessivo e desarrazoado. Para amparar a insurgência, a defesa invoca entendimento jurisprudencial no sentido da vedação à dupla valoração do mesmo substrato fático e da necessidade de dosimetria proporcional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005171-46.2010.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A, GRECIONE LIMA - ES24055

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, CARLOS PEREIRA SILVA foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Mateus, em 07 de julho de 2025, ocasião em que o Conselho de Sentença reconheceu responsabilidade penal pelo crime de homicídio qualificado e, ao final, sobreveio sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com imposição da pena definitiva de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em plenário, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, pelo homicídio consumado qualificado, ao passo que a defesa sustentou absolvição sob tese de negativa de autoria, reiterada em tréplica.

O veredicto condenatório, portanto, decorreu de decisão soberana do Conselho de Sentença, circunstância que delimita extensão da devolução recursal.

Com efeito, a insurgência defensiva não se volta contra nulidade do julgamento em plenário, nem contra formulação dos quesitos, mas se concentra na dosimetria, com alegação de ausência de fundamentação, excesso na fração de aumento e ocorrência de
bis in idem
em razão do reconhecimento das agravantes do art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal.

A primeira tese defensiva diz respeito à suposta ausência de fundamentação na análise das circunstâncias judiciais e na construção da dosimetria. Não prospera.

A sentença, conquanto sucinta, descreve de forma inteligível cada etapa do método trifásico.

Na primeira fase, o magistrado consignou expressamente que a culpabilidade era própria do tipo penal; que o réu não ostentava maus antecedentes, por não possuir condenação transitada em julgado em data anterior ao fato; que inexistiam elementos seguros para valoração da conduta social e da personalidade; que o motivo torpe, reconhecido pelo Conselho de Sentença, não seria valorado nessa etapa para evitar
bis in idem
, por já constituir qualificadora do art. 121, § 2º, I, do Código Penal; que as consequências eram próprias do tipo; e que nada havia a valorar quanto ao comportamento da vítima.

Ao final, também declarou, de forma inequívoca, que a pena-base seria fixada no mínimo legal, “sem valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal”, em 12 anos de reclusão.

Logo, não procede a alegação de deficiência de fundamentação, quanto aos vetores favoráveis ou neutros.

Ao contrário, o
decisum
registra, de maneira expressa, a inexistência de maus antecedentes, a ausência de elementos sobre conduta social e personalidade, a não valoração do motivo do crime, por já integrar qualificadora, a normalidade das consequências e a neutralidade do comportamento da vítima.

Em hipóteses assim, a jurisprudência é estável no sentido de que não se exige exegese extensa, para manter circunstância judicial em patamar neutro, bastando fundamentação suficiente para demonstrar que o julgador examinou critérios do art. 59 do Código Penal, como efetivamente ocorreu.

No ponto em que a defesa sustenta vício, na articulação entre circunstâncias judiciais, qualificadoras e agravantes, também não lhe assiste razão bastante para modificação do julgado.

É verdade que o magistrado, ao tratar da rubrica “circunstâncias”, descreveu que o crime foi praticado mediante recurso, que impossibilitou defesa da vítima e por meio cruel, acrescentando que a vítima foi enforcada, alvejada na cabeça e levada para estrada em local ermo, onde o corpo foi deixado envolvido e amarrado por pano.

Contudo, na sequência imediata, a própria sentença esclareceu que “ambas circunstâncias já retratam as agravantes do art. 61, II, ‘c’ e ‘d’ do Código Penal”, razão pela qual, ao concluir a primeira fase, reafirmou não haver valoração negativa dos vetores do art. 59, fixando a pena-base no mínimo legal.

Esse dado é decisivo para afastar a tese de ausência de fundamentação idônea.

Pode-se até reconhecer que a técnica redacional adotada não foi a mais adequada, pois mencionou, em campo destinado às circunstâncias judiciais, elementos que depois seriam transportados à segunda fase.

Todavia, a sentença não deixou dúvidas quanto ao resultado jurídico extraído dessa exposição: tais dados não serviram para agravar a pena-base. A confirmação disso é objetiva e incontornável, porque a reprimenda inicial foi fixada exatamente no mínimo legal de 12 anos, sem qualquer acréscimo.

Chega-se, então, ao núcleo do apelo, que consiste na alegação de
bis in idem
pela incidência das agravantes do art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal.

Segundo a defesa, os mesmos fatos narrados na sentença para exame das circunstâncias do crime teriam sido novamente empregados como agravantes. Também essa tese não merece acolhida.

A ocorrência de
bis in idem
pressupõe dupla valoração concreta do mesmo substrato fático para exasperar a pena em fases distintas. Isso não ocorreu.

Na primeira etapa, embora o magistrado tenha descrito quadro fático envolvendo recurso que dificultou defesa da vítima e meio cruel, ele afirmou, sem ambiguidade quanto ao desfecho, que não usaria tais elementos para elevar a pena-base.

A conclusão da fase inaugural foi a fixação da pena no mínimo legal. Já na segunda fase, as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “d”, foram efetivamente reconhecidas e, só então, produziram incremento da reprimenda.

Não há, pois, duplicidade valorativa material.

Há, no máximo, descrição antecedente de fatos que depois serviram, uma única vez, para agravar a pena na fase própria. Em termos práticos, o réu não sofreu qualquer majoração na pena-base pelo recurso que impossibilitou defesa da vítima nem pelo meio cruel. Esses elementos repercutiram apenas na pena intermediária. Ausente dupla incidência concreta, inexiste bis in idem a reparar.

A sentença é explícita, ao reservar tanto o recurso que impossibilitou defesa da vítima, quanto o meio cruel para a segunda fase, depois de fixar a pena-base no mínimo. A
ratio
é a mesma para ambas. Não houve utilização de qualquer delas para exasperar a primeira fase e, novamente, a segunda.

A insurgência subsidiária, voltada à redução do aumento empregado na segunda fase, igualmente não comporta acolhida.

Na segunda etapa da dosimetria, o juízo de origem reconheceu inexistência de atenuantes e presença de duas agravantes, previstas no art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal, elevando a pena de 12 para 16 anos de reclusão.

Observa-se que o acréscimo corresponde, em essência, à fração de 1/6 para cada agravante, critério compatível com orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite não incidir agravante necessariamente sobre resultado da pena-base e reputa idôneo, em determinadas hipóteses, o parâmetro de 1/6, desde que preservada coerência do sistema trifásico.

Com efeito, o Código Penal não fixa fração aritmética rígida para agravantes e atenuantes.

O controle jurisdicional, nessa matéria, incide sobre fundamentação, razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, a exasperação em 4 anos, diante da concorrência de duas agravantes autônomas, não se revela desmedida. Ao contrário, guarda correlação com a concreta gravidade das circunstâncias reconhecidas na sentença e, sobretudo, com a própria estrutura do homicídio qualificado, submetido ao Tribunal do Júri, sem desbordar dos limites da discricionariedade juridicamente vinculada atribuída ao julgador.

Importa observar que a agravante do recurso que impossibilitou defesa da vítima traduz modo de execução, que acentua censurabilidade da conduta por neutralizar reação defensiva da vítima.

A agravante do meio cruel, por sua vez, expressa incremento de sofrimento e brutalidade na execução.

A sentença descreveu, a esse respeito, que a vítima foi “enforcada, alvejada na cabeça e levada para uma estrada em local ermo, onde teve o seu corpo deixado envolvido e amarrado por um pano”.

Ainda que a defesa pretenda rediscutir o peso da majoração, não se pode ignorar que se trata de duas circunstâncias agravantes distintas, incidentes cumulativamente e fundadas em elementos concretos da execução delitiva.

Ressalte-se, ademais, que inexistem atenuantes reconhecíveis no caso.

Na terceira fase, igualmente não há reparo possível. O juízo singular consignou inexistência de causas de aumento e de diminuição, tornando definitiva a pena em 16 anos de reclusão.

Em arremate, a defesa não demonstrou nulidade da dosimetria, ausência de fundamentação idônea, excesso irrazoável no
quantum
de aumento, ou efetiva ocorrência de
bis in idem
.

O que se verifica, em verdade, é que a sentença respeitou método trifásico, preservou soberania do veredicto popular e individualizou a pena dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)